Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700196-82.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RECORRIDO: TELMA PEREIRA CELESTINO, HERCULES LEITE FERREIRA, ADRIANO PRADO LOTERO DECISÃO O recurso interposto por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Também porque não se recolheu o preparo recursal. Senão, vejamos. A intimação eletrônica da sentença ocorreu no dia 10.06.2022, de modo que o prazo que se iniciou no dia 13.06.2022 findou no dia 27.06.2022, data em que não foi registrada qualquer indisponibilidade do Sistema, como bem levantado na decisão objeto do ID 37608145. De modo que não reconheço qualquer causa que permita a reabertura do prazo recursal. Como o recurso somente foi interposto no dia 07.07.2022 e sem o pagamento do preparo recursal, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, e art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00, uma vez que não houve condenação ao pagamento de quantia certa na sentença. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.